Tribunal: STF
Processo: AI 591648
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS. DECRETO-LEI 406/68. LC 56/87 MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.

1.	A apreciação da controvérsia presente 
   nos autos demandaria o prévio exame da legislação 
   infraconstitucional (Decreto-lei 406/68 e LC 56/87). Eventual 
   ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.